Tribunal: TJDFT
Processo: 0750958-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo e de antecipação de tutela recursal, interposto por JULIO VIEIRA DO NASCIMENTO (agravante/executado) contra decisão interlocutória (ID 176791317, dos autos de origem) proferida em ação de execução fiscal, no 0002003-43.2016.8.07.0018, movida pelo DISTRITO FEDERAL (agravado/exequente), que indeferiu o pedido de liberação de penhora apresentado pelo agravante/executado. O agravante/executado, em suas razões recursais (ID 53937091), alega, em síntese, que teve sua conta corrente junto ao BRB bloqueada, na quantia de R$ 4.135,83 (quatro mil cento e trinta e cinco reais e oitenta e três centavos) e que, após tomar conhecimento do respectivo bloqueio, ingressou com o pedido de desbloqueio em 11/09/2023, com base na impenhorabilidade de salário e aposentadorias, nos termos do artigo 833, inciso IV do código de processo civil. Alega que, devido à idade avançada do agravante e sua hipossuficiência em conseguir os extratos na rede bancaria e INSS, o pedido de comprovação da origem da renda ficou prejudicado pelo juízo a quo. Defende que tal valor é oriundo do recebimento de sua aposentadoria, sendo esta sua única fonte de renda, podendo ser comprovado na Carta de concessão do benefício e a declaração do INSS, benefício no 137.811.705-8, datado de 12/06/2023, contracheques e extratos de movimentações bancárias. Argumenta que é inquestionável o caráter alimentar dos valores penhorados e que sua impenhorabilidade tem raízes na proteção da dignidade da pessoa humana, direito fundamental protegido pela Constituição Federal. Ao final, requer sejam deferidos os efeitos ativo e suspensivo ao presente agravo de Instrumento, para suspender os efeitos da decisão combatida e seja concedido o desbloqueio dos valores de aposentadoria penhorados. No mérito, requer seja dado provimento ao presente recurso, confirmando a decisão liminar a fim de reformar a referida decisão agravada e o desbloqueio dos valores de aposentadoria penhorados. Preparo (ID 53937092). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante/executada. De um lado, há o argumento de que os valores penhorados são impenhoráveis por se tratar de verbas alimentícias. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante/executada, uma vez que não haveria outro modo de provar suas alegações, ficando inócua a análise do mérito do presente recurso de agravo de instrumento. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Quanto ao pedido de antecipação da tutela recursal, no âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC/15), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). Na espécie, não vislumbro o preenchimento dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida. Deve-se registrar, ainda, que a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta do requerido possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Ademais, a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, requer a comprovação indubitável das alegações do agravante/executado, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Dessa forma, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, CONCEDO O EFEITO SUSPENSIVO ao agravo de instrumento e INDEFIRO a liminar pleiteada, quanto à antecipação da tutela recursal (efeito suspensivo ativo). Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Comunique-se o Juízo de origem a respeito dessa decisão. Publique-se.